Tribunal: TJMT
Processo: 1019843-56.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva. Denunciação à lide. Substituição do réu. Impossibilidade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por entidade de proteção veicular contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de pessoa física apontada como proprietária do veículo causador de acidente de trânsito. A ação buscava o reembolso dos valores pagos pela associação a seu associado para reparo de danos materiais decorrentes do sinistro. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da parte demandada, que comprovou ter adquirido o veículo mais de um ano após o acidente, e indeferiu o pedido de denunciação à lide dos antigos proprietários e da condutora do veículo no momento do fato.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é cabível a denunciação à lide dos antigos proprietários e condutora do veículo causador do acidente; (ii) determinar se era possível a substituição do polo passivo após a contestação.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva exige vínculo entre a parte demandada e o fato gerador do dano. Como a requerida adquiriu o veículo somente após o acidente, não há nexo de causalidade entre ela e os danos reclamados, razão pela qual é parte ilegítima na demanda indenizatória.
4. A denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC, pressupõe relação jurídica obrigacional entre denunciante e denunciado. A ausência de vínculo contratual ou legal entre a requerida e os antigos proprietários/condutora inviabiliza sua utilização, pois alargaria indevidamente o objeto do processo.
5. A substituição processual do réu, prevista no art. 338 do CPC, deveria ter sido requerida no prazo legal após a contestação. A autora, ao optar por impugnar as alegações e formular apenas o pedido de denunciação à lide, deixou de exercer oportunamente essa faculdade, configurando preclusão.
6. A extinção do processo sem julgamento do mérito, com base na ausência de legitimidade passiva, respeita os pressupostos processuais e não viola o princípio da efetividade da jurisdição, tampouco impede o ajuizamento de nova demanda contra os reais responsáveis.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. “A denunciação à lide pressupõe vínculo obrigacional entre denunciante e denunciado, não se prestando à correção de erro na indicação do polo passivo”. 2. “A substituição do réu por ilegitimidade deve ser requerida no prazo legal, sob pena de preclusão”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 125 e 338; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1013203-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJMG, AI 2252478-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019843-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), JOECI OSSUNA DE SOUZA SILVA - CPF: 850.492.631-15 (APELADO), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento. Acidente de trânsito. Ilegitimidade passiva. Denunciação à lide. Substituição do réu. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade de proteção veicular contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de pessoa física apontada como proprietária do veículo causador de acidente de trânsito. A ação buscava o
reembolso dos valores pagos pela associação a seu associado para reparo de danos materiais decorrentes do sinistro. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da parte demandada, que comprovou ter adquirido o veículo mais de um ano após o acidente, e indeferiu o pedido de denunciação à lide dos antigos proprietários e da condutora do veículo no momento do fato.

II.
Questão em discussão

2.
Há
duas
questões em discussão:
(i)
estabelecer se é cabível a denunciação à lide dos antigos proprietários e condutora do veículo causador do acidente;
(
ii
)
determinar se era possível a substituição do polo passivo após a contestação.

III.
Razões de decidir

3.
A legitimidade passiva exige vínculo entre a parte demandada e o fato gerador do dano. Como a requerida adquiriu o veículo somente após o acidente, não há nexo de causalidade entre ela e os danos reclamados, razão pela qual é parte ilegítima na demanda indenizatória.

4.
A denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC, pressupõe relação jurídica obrigacional entre denunciante e denunciado. A ausência de vínculo contratual ou legal entre a requerida e os antigos proprietários/condutora
inviabiliza
sua utilização, pois alargaria indevidamente o objeto do processo.

5.
A substituição processual do réu, prevista no art. 338 do CPC, deveria ter sido requerida no prazo legal após a
contestação. A autora, ao optar por impugnar as alegações e formular apenas o pedido de denunciação à lide, deixou de exercer oportunamente essa faculdade, configurando preclusão.

6.
A extinção do processo sem julgamento do mérito, com base na ausência de legitimidade passiva, respeita os pressupostos processuais e não viola o princípio da efetividade da jurisdição, tampouco impede o ajuizamento de nova demanda contra os reais responsáveis.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
A denunciação à lide pressupõe vínculo obrigacional entre denunciante e denunciado, não se prestando à correção de erro na indicação do polo passivo
”
.
2. “
A substituição do réu por ilegitimidade deve ser requerida no prazo legal,
sob pena
de
preclusão
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
4o,
125 e 338
;
CF/1988, art. 5o, XXXV
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013203-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023; TJMG, AI 2252478-27.2023.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO

contra sentença proferida pelo
MM. Dr.
Gilberto Lopes
Bussiki
, Juiz de Direito
da
9
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada em face de
JOECI OSSUNA DE SOUZA SILVA
, que
declarou a ilegitimidade passiva da parte requerida e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, condenando a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como com a verba honorária, arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, para a requerida, na forma prevista no art
.
85, §§ 2° e 8°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que agiu com boa-fé ao propor a ação com base nas informações oficiais extraídas do sistema SENATRAN, o qual indicava a apelada como proprietária do veículo.

Argumenta
que, ao tomar ciência, por meio da contestação, de que a ré adquiriu o veículo apenas após o acidente,
prontamente requereu a denunciação à lide dos antigos proprietários e da condutora do
veículo, identificados como
José Carlos Ourives d
e Assumpção
,
Bizamar
Nunes Meira
e
Priscila Gabriela Nunes Silveira
.

Alega que a sentença ofendeu o princípio da efetividade da jurisdição, consagrado no artigo 4o do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, e que o art
.
338 do
referido
diploma legal faculta ao juiz conceder ao autor oportunidade para substituição do polo pa
ssivo em casos de ilegitimidade, razão pela qual a
decisão de ext
inguir o feito sem permitir essa
substituição ou a denunciação à lide violaria, ainda, o direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art
.
5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, invoca o art
.
932, inciso III, do Código Civil, que estabelece responsabilidade solidária do proprietário pelo ato do condutor autorizado, e o art
.
927, parágrafo único, que prevê a responsabilidade
objetiva por atividade de risco
.

Com e
ssas considerações,
requer
o provimento do recurso, a fim de
reforma
r
a sentença
recorrida, autorizando
a substituição do polo passivo ou a denunciação à lide dos verdadeiros responsáveis, com o prosseguimento do feito para julgamento do mérito da demanda, pleiteando a reparação dos danos suportados por seu associado
, além de condenar
a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
no patamar de
20% sobre o valor da causa
.

Em contrarrazões, a apelada pugna
pelo desprovimento do recurso, com a consequente
manutenção da sentença, reiterando sua completa ausência de relação com o acidente ocorrido antes de sua aquisição do veículo

(Id. 281661908)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Extrai-se da origem que
a
Associação Gestão Veicular Universo

ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em face de
Joeci

Ossuna

d
e Souza Silva
,

c
om a pretensão de

obter
o reembolso dos valores despendidos para reparar danos materiais causados ao veículo de seu associado em razão de acidente de trânsito
(Id.
281661385
)
.

Em sua inicial, a requerente relatou que em 15 de janeiro de 2021 ocorreu um acidente de trânsito envolvendo o veículo, Che
vrolet
Onix

Joy
, placa QQC-4016, pertencente ao seu associado,
e o veículo Fiat Toro, placa OAW-3811, então con
duzido por pessoa que, segundo

alegou
, agiu com culpa exclusiva.

Aduziu que, c
om base na relação contratual de proteção veicular com seu associado, arcou com os reparos no valor de
R$ 15.130,10
(quinze mil, cento e trinta reais e dez centavos)
, abatida
a taxa d
e participação e, e
m virtude do princípio da sub-rogação, ajuizou
a
açã
o regressiva contra a requerida,
por considerar que o acidente resultou exclusivamente da conduta da cond
utora do veículo de sua propriedade.

Ao apresentar contestação
, a requerida
alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, uma vez que só adquiriu o veículo em 21/02/2022, mais de um ano após o acidente
(Id.
281661875
)
.

A requerente, por sua vez, impugnou a contestação, pleiteando a denunciação à lide dos antigos proprietários do veículo, contrapondo-se aos argumentos apresentados pela requerida e reiterando o pedido de procedência da demanda, nos termos da petição inicial (Id. 281661887).

O J
uízo
a quo
, ao sentenciar o feito,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
da requerida
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, rejeitando o pedido de denunciação à lide dos a
ntigos proprietários do veículo, nos seguintes termos:

“
[...]

A ré sustenta que é parte ilegítima, visto que se tornou proprietária do
veiculo
apenas em 21/02/2022, enquanto o acidente ocorreu em 15/01/2021.

Pois bem.

Como cediço,
a ilegitimidadead causam
é condição da ação que se refere pelo exame em abstrato do elemento subjetivo da demanda: os sujeitos.

A legitimidade para a causa consiste na qualidade da parte de demandar e ser demandada, ou seja, de estar em juízo. Sobre o tema ensina Cândido Rangel
Dinamarco
, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306:

[...].
Nesse sentido, o documento reproduzido via ID.140838716 (comprovante de transferência do
veiculo
) revela que a ré JOECI OSSUNA DE SOUZA SILVA realizou a transferência do bem em 21/02/2022, o que, consequentemente, comprova que não mais era ela a proprietária.

Portanto, comprovado que a requerida comprou o
veiculo
causador do acidente depois de sua ocorrência, torna-se parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide.

No mais, quanto ao pedido de denunciação a lide suscitado pela autora, deve ser rejeitado, haja vista a inclusão dos antigos proprietários do
veiculo
no polo passivo da demanda, configuraria inserção de elemento novo na lide, qual seja, a discussão acerca de relação jurídica travada entre a ré e as denunciadas e a responsabilidade destas pelo acidente, alargando o objeto da lide e postergando o trâmite processual.

No mais, não se vislumbra relação
contratual/obrigacional a ligar a requerida ao titular do veículo à época do acidente, ao ponto de se valer do instituto da denunciação a lide.

Portanto, a instalação de lide secundária, neste momento, importaria em violação do
principio
da duração razoável do processo, da racionalização da justiça e da celeridade processual, motivo pelo qual rejeito tal pedido.

Diante do exposto,
DECLARO
a ilegitimidade passiva e
JULGO EXTINTA
a presente ação,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte
requerente
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 15% sobre o valor da causa, para o (a) requerido (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

[
...]
”
(Id.
281661895
).

Contra a mencionada sentença, a requerente opôs
embargos de declaração
(Id. 281661898)
, os quais foram rejeitados
pelo Juízo
de origem
(Id. 281661900)
.

Assim, interpôs o presente
recurso, sob o argumento de que
(i)

agiu com boa-fé ao propor a ação com base em informações oficiais obtidas junto ao Sistema Eletrônico Nacional de Trânsito (SENATRAN),
(
ii
)

requereu a denunciação à lide ou substituição processual dos verdadeiros responsáveis tão logo tomou conhecimento da ilegitimidade passiva da apelada e
(
iii
)

houve violação ao princípio da efetividade da jurisdição com a extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, contudo, vislumbro que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecer que
a
legitimidade
ad causam
constitui condição da ação caracterizada pela pertinência subjetiva da demanda, ou seja, pela correspondência entre os sujeitos da relação jurídica material controvertida e os sujeitos da relação jurídica processual.

Nesse sentido, para que uma pessoa figure legitimamente no polo passivo de uma demanda indenizatória decorrente de acidente de trânsito, é imprescindível que exista nexo de causalidade entre sua conduta (ou de pessoa/coisa sob sua responsabilidade) e o dano alegado, sendo juridicamente impossível responsabilizar aquele que não contribuiu para o evento danoso, tampouco possuía o domínio fático sobre o veículo no momento do sinistro.

No caso concreto
, resta inequívoco que a apelada não e
ra proprietária do veículo
Fiat Toro
Freedom

AT6 2019/2020, placa OAW-3811
, na data do acidente (15/01/2021),
pois demonstrou ter
adquirido o bem apenas em 21/02/2022, conforme process
o
administrativo
n.
00804672/2022 do DETRAN/MT

(Id. 281661882)
, documentação
esta
não impugnada pela parte apelante.

Nesse contexto, mostra-se
correta
a
sentença recorrida ao reconhecer
a ilegitimidade passiva da apelada para figurar na demanda
originária
, uma vez que, à época do acidente, o veículo pertencia
a
terceiro, sendo posteriormente transferido para a apelada, que o adquiriu de boa-fé, sem qualquer conhecimento do sinistro anterior.

De igual modo, n
o que tange ao pedido de
denunciação à lide
em face dos antigos proprietários do veículo e da condutora no momento do acidente,
observa-se que
o
decisum
recorrido acertadamente concluiu pela sua inadmissibilidade
.

Isso porque a
denun
ciação à lide, prevista no art
.

125 do Código de Processo Civil, constitui modalidade de intervenção de terceiros que visa incluir no processo pessoa que possa ser responsável por ressarcir os prejuízos eventualmente sofridos pelo denunciante.
O referido dispositivo legal estabelece taxativamente as hipóteses em que a denunciação é cabível:

“
Art. 125.
É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao
alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que
da
evicção lhe resultam;

II -
àquele
que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma
”
.

Trata-se
,
portanto
,
de instituto processual com requisitos específicos,
que não pode
ser utilizado como mero expediente para corrigir erro na indicação do polo passivo ou para transferir responsabilidade a terceiros sem vínculo obrigacional com o denunciante.

Assim, a
nalisando
seus
pressupostos legais à luz do caso concreto,
conclui-se pela
impossibilidade
de acolher
o pedido de denunciação à lide formulado pelo apelante
, porquanto
inexiste qualquer vínculo obrigacional ou contratual entre a apelada e os antigos proprietários do veículo ou sua condutora no momento do acidente
.

Ademais,
como bem salientado pelo Juízo
a quo
,
a instalação de lide secund
ária, nas circunstâncias da espécie
, importaria em indevido alargamento do objeto da demanda, com a inserção de elementos novos na controvérsia, quais sejam
:
a discussão acerca da relação jurídica entre a
apelada
e os terceiros indicados, bem como a responsabilidade destes pelo acidente
,

cenário
que
, além de postergar desnecessariamente o trâmite
processual, violaria os princípios da duração razoável do processo, da racionalização da justiça e da celeridade processual
.

Nesse sentido
é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DENUNCIAÇÃO À LIDE
–
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO
–
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS
–
ART. 125
,
DO CPC
- DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos.

A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite.
Não se admite a denunciação à lide
,
quando introduzir fundamento novo à causa
,
estranho ao processo principal
,
apto a provocar uma lide paralela
, com ampla dilação probatória,
tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso
,
pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no
art
.
125
,
II
,
do CPC
,
é aquele fundado em garantia própria
,
o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso
,
isto é
,
fundado em garantia imprópria
. Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igu
almente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
”

(
TJMT,
N.U 1013203-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 13/03/2023 – grifo nosso)
.

No que concerne
à
substituição processual
, é imperioso destacar que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de o autor emendar a inicial para substituir a parte indicada no polo passivo,
esta

faculdade está sujeita a prazo específico e formalidades próp
rias, conforme disciplina o artigo
338 do Código de Processo Civil:

“
Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
”.

Da análise dos autos,
contudo,
verifica-se que a apelante, intimada para
se
manifestar acerca da contestação da
requerida
(Id.
281661886
)
, ora apelada –
na qual foi alegada sua ilegitimidade passiva com indicação dos reais responsávei
s pelo prejuízo invocado –
, optou por impugnar as alegações e formular pedido de denunciação à lide,
mantendo-se inerte quanto à possibilidade de substituição processual

(Id. 281661887
)
.

Dessa forma, é evidente que a autora/apelante, inobstante ciente da ilegitimidade da parte demandada e das indicações precisas dos reais responsáveis,
conscientemente deixou
de requerer expressamente a substituição do polo passivo, como possibilita o art. 338 do CPC. Logo, trata-se de matéria
preclusa
,
obstando
, nesta fase processual, a alteração subjetiva da demanda.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência pertinente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
-
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO RÉU
- IMPOSSIBILIDADE -
PRECLUSÃO
- FEITO SANEADO.
Encontrando-se o feito saneado
,
em avançado estágio processual
(apresentação de memoriais) e
não tendo o autor requerido a substituição do polo passivo no momento oportuno
,
não é possível a sua modificação
,
conforme pretendido pelo requerente
. Alegando o réu,
na contestação
, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu (art
. 338 do CPC)
.
Não realizando o autor o requerimento de substituição do polo passivo no momento
oportuno
,
encontr
a-se precluso o referido pedido
”

(TJMG
, Agravo
de Instrumento
2252478-27.20
23.8.13.0000, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, d
ata de Julgamento:
29/11/2023, 11a
Câmara Cível
, d
ata de Publicação: 29/11/2023
– grifo nosso
)
.

Por fim,
quanto à
alegação da apelante de que a extinção do processo sem resolução do mérito configuraria
violação ao princípio da efetividade
da jurisdição
, previsto no artigo
4o do Código de Processo Civil
, não
obstante
seja inegável
sua importância
,
a
aplicação
do aforismo
não pode implicar
flexibilização
ou relativização de pressupostos processuais e condições da ação, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e do devido processo legal.

Na hipótese
, a extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva da apelada, não configura afronta ao princípio da efetividade da jurisdição. Ao contrário,
representa aplicação adequada das normas processuais vigentes
, que condicionam o exercício do direito de ação à presença de determinados requisitos, entre os quais a legitimidade das partes.

Ademais,
ressalta-se
que
a extinção do processo não impede que a apelante ajuíze nova ação em face dos reais responsáveis pelo acidente
, uma vez que não houve resolução do mérito, inexistindo, portanto, formação de coisa julgada material sobre a pretensão deduzida.

Nessa perspectiva,
a efetividade da jurisdição exige, primordialmente, o respeito às garantias processuais fundamentais, entre as quais se destaca a necessidade de que a ação seja proposta
contra
a
parte
que detenha legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Permitir o prosseguimento do feito em face de quem, inequivocamente, não possui tal legitimidade, ou ainda autorizar a emenda da petição inicial para substituição
do polo passivo, configuraria manifesta distorção do sistema processual e afronta ao princípio do devido processo legal.

Desta feita, à míngua de elementos que justifiquem a modificação do posicionamento adotado pelo Juízo
a quo
,
mantenho a sentença recorrida por estes e seus próprios fundamentos
.

Ante ao exposto
, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
,
mantendo
incólume
a sentença objurgada.

No mais, majoro a condenação em honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025